Tribunal: STF
Processo: ARE 1279742
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO
    1. A Turma Recursal manteve o posicionamento do Juízo quanto à procedência do pedido de indenização por danos morais. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, os recorrentes alegam a violação dos artigos 5º, inciso IX, e 220 da Constituição Federal. Afirmam ter a veiculação da notícia respaldo na liberdade de imprensa. Dizem da mitigação do direito à intimidade em razão de ser o recorrido figura pública. Aludem ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 130. Pedem a suspensão do processo, considerado o recurso extraordinário nº 1.075.412.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO CONSTATADO. DIREITO À IMAGEM. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento, em favor da parte autora, de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, determinando, ainda a retirada de matérias e vídeos postados pelas requeridas. Em seu recurso, a parte recorrente suscita preliminar de incompetência, sob o fundamento de que o domicilio do recorrido seria Teresina-PI, foro competente para o julgamento da causa. No mérito, destaca que a parte recorrida é pessoa pública de grande visibilidade nacional, estando, portanto, sujeito a ter seu nome veiculado em notícias de todo o país, principalmente nos jornais do Estado em que é domiciliado. Afirma que somente noticiou fatos e que não houve qualquer ofensa aos direitos de personalidade do recorrido a ensejar reparação civil por dano moral. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 10589527). Contrarrazões apresentadas (ID 10589530). III. O art. 4º, III, da Lei 9.099/95 preceitua que é competente o Juizado “do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza”. In casu, a parte recorrida é Senador da República em pleno exercício de mandato eletivo, possuindo, portanto, domicílio legal nesta capital federal, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência. IV. Sabe-se que a Constituição da República estabelece o primado da livre manifestação do pensamento (art. 5.º, IV), reforçado no art. 220, § 1.º quando disciplina a plena liberdade de informação jornalística. No entanto, a Lei Maior também assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e imagem, garantindo a indenização por dano material ou moral decorrente da violação destes (art. 5.º, X). V. Não se olvida que a liberdade de imprensa representa papel essencial na defesa da democracia. Entretanto, a liberdade de expressão e de imprensa não é total e absoluta, encontrando limites na dignidade humana, na preservação da intimidade, honra e vida privada. VI. No caso vertente, a parte recorrente de maneira clara excedeu-se a tal limite. Consoante destacado na sentença, as matérias e vídeos divulgados pela parte ré, não estão relacionadas unicamente à vida pública da parte recorrida, atingindo sua vida privada, quando toca em fatos relacionados a aspectos íntimos da vida do Senador. Dentre elas, destacam-se os seguintes trechos, com grifos nossos: “O caso está rendendo, porque por trás disso se especula que teria até um pivô dessa separação estaria com um cargo importante no Supremo Tribunal Federal, seria uma bela mulher uma paulista, eu não sei bem da história, só sei que se especulou isso”; “Pratos Limpos. As coisas têm é pesado pras bandas do senador Ciro Nogueira. Não bastassem os inquéritos da Lava Jato, agora é dentro de casa. Ele e Iracema estão anunciando que já não dividem o mesmo copo, no banheiro, para colocar suas escovas de dente. Estão separados, de marido e mulher, mas avisam que seguem parceiros na política. Não se sabe até quando. A causa. Uma paulista, linda e poderosa assessora de ministro do Supremo seria apontada como pivô da separação de notáveis da política piauiense. E, especula-se que ela tem até influenciado nas procrastinações de julgamento de processos que têm tudo a ver com o ‘conge’, como diria Sérgio Moro. Será? Como tem gente que se apressa em querer decifrar as coisas, há quem diga que a separação de Ciro e Iracema visa salvar a metade do patrimônio que, num acordo, ficaria resguardado com a ex-mulher. Isso numa eventual ação policial contra ele.”; “Em meio a divórcio, Ciro Nogueira emprega modelo com salário de R$ 11 mil no Senado. Loysa Vasconcelos está lotada em cargo comissionado no gabinete dos Progressistas. A notícia da separação do casal Ciro Nogueira e Iracema Portela pegou muita gente de surpresa ontem (04), tendo em vista a aparente boa relação que o casal de políticos demonstrava na vida pública. Porém, informações levantadas pelo Portal AZ dão conta de que já há pelo menos seis meses o casal se esforçava para “manter as aparências” e já não dividiam o mesmo quarto. A reportagem descobriu ainda que a modelo Loysa Vasconcelos, conhecida por ter disputado o Miss Piauí em 2016, onde se envolveu em uma polêmica ao acusar o organizador do concurso, o colunista Nelito Marques, de fraudar a seleção, seria o pivô do divórcio entre Ciro e Iracema. Dados obtidos pelo Portal AZ através do Portal da Transparência do Senado Federal revelam que a modelo ocupa cargo em comissão com salário de R$ 12.245,36 no Senado. Loysa Vasconcelos está lotada nos quadros de indicação do Progressistas, partido que Ciro Nogueira é presidente nacional.” VII. Vê-se que a parte recorrida teve sua honra e direito de imagem atingidos por meio da publicação que menciona aspectos de sua vida íntima, afrontando os atributos da personalidade da parte autora, sendo devida a compensação por dano moral, conforme estabelecido na sentença. VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    Descabe articular com a suspensão do processo para aguardar a apreciação do recurso extraordinário nº 1.075.412, de minha relatoria, ante a ausência de similitude fática, tendo em vista inexistir imputação de fato criminoso em reportagem. No caso, foram divulgados fatos pertinentes à vida privada do parlamentar. Tampouco existe pertinência com o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 130/DF, no que assentada a não recepção da Lei de Imprensa.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator